Tribunal: STF
Processo: HC 242436
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO DE TRÂNSITO COM OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.6.2024, por Evânio José de Moura Santos e outros, em benefício de Thiago Márcio Sousa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 6.3.2024, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.534.072/SE, por intempestividade.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática de homicídio culposo de trânsito, agravado pela omissão de socorro, além de evasão do local do acidente (inc. I do § 1º do art. 302 e art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro), à pena total de três anos e dois meses de detenção, a ser cumprida em regime prisional inicial aberto, e dois anos e oito meses de suspensão de sua habilitação para dirigir veículo automotor (doc. 3). Substituiu-se, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação pecuniária e de serviços à comunidade) (fls. 300-210, doc. 3).



    O magistrado sentenciante acolheu embargos declaratórios para reconhecer a prescrição do delito de fuga do local do acidente e redimensionar a pena de suspensão de permissão para dirigir veículo automotor para um ano e nove meses.



    3. O Tribunal de Justiça de Sergipe manteve a sentença condenatória, negando provimento ao recurso de apelação do paciente (fls. 109-124, doc. 4) e rejeitando embargos declaratórios opostos (fls. 129-136, doc. 4). 



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, cuja inadmissão na origem, por óbice processual (Súmulas n. 7/STJ), ensejou a oposição de embargos declaratórios, inadmitidos por serem considerados incabíveis (fls. 244-247, doc. 4). 



    5. A defesa interpôs, então, agravo em recurso especial (AREsp 
n. 2.534.072/SE), não conhecidos, em 6.3.2024, pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, considerada a intempestividade do recurso (fls. 286-287, doc. 4). A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal, que, em 14.5.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada. 
2. Agravo regimental improvido” (fl. 350, doc. 4)



    6. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa busca o afastamento da intempestividade do agravo em recurso especial ou, “subsidiariamente”, a revisão de ofício da dosimetria da pena imposta ao paciente.



    Alega que “não se olvida de que a jurisprudência das Cortes Superiores e, nesse caso em especial, do STJ, é assente no sentido de que, na hipótese de Embargos de Declaração manifestamente incabíveis, não há a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, a exemplo do Agravo à Superior Instância”. Tem-se em conta que se tratava “de embargos de declaração com efeitos infringentes, nos quais se discutiram severas omissões, as quais fossem eventualmente sanadas, implicariam na sensível modificação da decisão daquela autoridade julgadora e, por consequência, na situação jurídica do então embargante”.



    Quanto à dosimetria, sustenta que, “muito embora o próprio juízo 
a quo tenha reconhecido a inexistência de qualquer circunstância judicial desfavorável ou de agravantes em relação ao paciente, fixando a pena-base no mínimo legal, ainda assim optou por aplicar a pena acessória de suspensão do direito de dirigir de forma desproporcional ao quantum da pena privativa de liberdade aplicada”. Afirma que “o Tribunal Local optou pela manutenção da pena de suspensão do direito de dirigir nos parâmetros definidos pelo juízo a quo – 01 (um) ano e 09 (nove) meses – pelo simples fato de que ‘uma pessoa veio a óbito em decorrência da imprudência do réu na direção do veículo automotor’”



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Que seja recebida e processada a presente Ação Constitucional, porquanto preenchidos todos os requisitos legais; b) A concessão de medida liminar de modo a suspender o feito nas instâncias ordinárias, até o julgamento do meritum causae do presente writ; c) Em razão da documentação encartada com a presente Ação Constitucional, que seja dispensada a requisição de informações a serem prestadas pela autoridade indicada como coatora; d) Que se promova da Procuradoria-Geral da República com atuação perante esse Tribunal Constitucional; e) Meritoriamente. Que seja concedida a ordem para reconhecer a tempestividade do AREsp alhures interposto, determinando-se ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso para processá-lo e, ao final, provê-lo, evitando a perpetuação de grave situação de ilegalidade; f) Subsidiariamente. Em não sendo concedida a ordem em relação ao pedido de retorno dos autos ao STJ para processamento e provimento do AREsp, pugna-se pela concessão da ordem, reconhecendo a patente ilegalidade constante da desproporcional dosimetria feita, para promover o devido redimensionamento da pena de suspensão do direito de dirigir, fixando-o em seu mínimo legal; g) Subsidiariamente. Uma vez não conhecido o presente habeas corpus, que seja a ordem concedida de ofício, pondo termo à grave coação ilegal a que se submete o paciente; h) Por fim, rogam os impetrantes que, quando do julgamento do meritum causae que aflora do presente Writ, promova-se a intimação no escopo de virem a realizar sustentação oral perante este Colendo Supremo Tribunal Federal. Ex positis, após a análise dos argumentos ventilados neste pedido e a apreciação dos fundamentos jurídicos que afloram deste arrazoado, os impetrantes aguardam a concessão de ordem de habeas corpus, por ser medida da mais inteira justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Na espécie, busca-se a nulidade da decisão impugnada, pela qual não conhecido o Agravo no Recurso Especial n. 2.534.072/SE por óbices formais (intempestividade).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 217.317-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    A defesa pretende a nulidade de decisão de não conhecimento do agravo no recurso especial da defesa por vícios formais.



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    Descabe cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    10. Há, ainda, outro óbice processual a impedir o prosseguimento desta impetração.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    11. Não se comprova, ademais, constrangimento ilegal na espécie. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de observar que o acórdão recorrido não destoa da orientação deste Supremo Tribunal, segundo a qual a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO POSTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 706.943-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.10.2012).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes. 
2. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.207.565-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 2.4.2020).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade. 2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.446.721-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe de 4.9.2023).



    12. As demais questões suscitadas nesta impetração, além de exigirem incabível reexame do conjunto probatório e das circunstâncias fáticas que levaram à aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de um ano e nove meses, não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão do óbice processual apontado para o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pela defesa.



    O exame per saltum dos temas apresentados neste habeas corpus, além de esbarrar em incabível supressão de instâncias, poderia ser prejudicial ao paciente, em caso de denegação da ordem por este Supremo Tribunal.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora